Tribunal: TJBA
Processo: 8025589-08.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025589-08.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OLGA LADEIA DAVID e outros Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL. PAGAMENTO INDISCRIMINADO A TODOS OS PROFESSORES. VANTAGEM GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação do Estado da Bahia, posto que cabe à referida autoridade a função de autorizar a concessão de aposentadoria e, além disso, é a autoridade máxima, representante do ente estatal ao qual estavam vinculadas as Impetrantes. 2. Sendo a atividade de magistério constituída pela regência de classe e outras atividades afins, a discutida Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe engloba a todos os professores indistintamente. 3. A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8025589-09.2021.805.0000 em que figura como Impetrante Olga Ladeia David e, como Impetrados, o Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por AFASTAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18